Tribunal: TJBA
Processo: 8140891-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140891-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO.
ILEGALIDADE D
A COBRANÇA
POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

CONDENAÇÃO DOS
DANOS MORAIS NOS AUTOS DE ORIGEM.
M
AJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
PARA
15
%
(QUINZE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA C
ONDENAÇÃO
.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O cerne da discussão cinge-se à análise do quantum fixado a título de danos morais em razão da inscrição indevida do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes.

2.
In casu
, a sentença cumpriu a ilicitude da conduta do Banco Apelado, que não comprovou a existência da relação jurídica que teria dado origem ao subsídio, determinando a declaração de sua inexistência e a exclusão da negativação, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme ID 73885155.

3. No caso em análise, o Banco Apelado não obteve êxito em demonstrar a existência do negócio jurídico que originou o subsídio. A instituição financeira limita-se a alegar a regularidade da contratação, sem apresentar qualquer documento hábil para comprovar suas alegações (ID 73885143).

4. Outrossim, é fundamental analisar os pressupostos de um negócio jurídico, com especial atenção ao requisito do consentimento, entendido como à vontade ou o
animus
de concretizar o negócio jurídico, o qual não deve ser presumido. A manifestação do sujeito em se vincular a uma obrigação deve ser positiva e inequívoca. Em outras palavras, é necessário que haja uma manifestação clara e indubitável dessa vontade, o que não ocorreu no caso em análise. Conclui-se, portanto, que, na ausência do elemento essencial para a formação do contrato, qual seja, a vontade, não há como considerar a existência do contrato.

5. Não obstante a Instituição Financeira, além de ter inscrito os dados pessoais da Apelada nos órgãos de restrição ao crédito, sob a alegação de descumprimento contratual e de mora no montante indicado na inicial, se manteve inerte mesmo após a provocação da consumidora, fazendo com que a inscrição contestada permanecesse e se prolongasse indevidamente.

6. Ademais, o Apelante expressa sua irresignação e argumenta que solicitou ao Apelado a comprovação da existência de qualquer negócio jurídico ou fato que justificasse o débito. Entretanto, verifica-se que a Instituição Financeira não apresentou aos autos qualquer prova que demonstre a contratação de produto ou serviço.Diante do exposto, os elementos constantes nos autos evidenciam a inexistência do negócio jurídico contestado. Mesmo que se comprovasse a existência de uma relação contratual, não há evidência de que a Apelada tenha solicitado qualquer produto ou serviço à Instituição Financeira.

7.Tecidas essas breves considerações e reportando-me a análise dos autos, entendo que o Apelado não apresentou nos autos prova da efetiva existência de vínculo contratual válido e demonstrativo de dívida entre as partes, não se desincumbindo do ônus processual que lhe impõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Com efeito, diante da ausência de comprovação mínima da legitimidade do débito, é necessário reconhecer a ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e, por conseguinte, o abuso no exercício do direito.

8. A valoração da indenização por dano moral deve ser feita segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, exercendo as funções reparadoras do prejuízo íntimo ao Apelante e preventiva, da reincidência do Apelado na conduta lesiva. Considerando tais critérios, majoro a condenação fixada pelo juízo
a quo
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes desta câmara.

9. Por fim, em conformidade com o art. 85, §§2º e 11º ambos do Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais recíprocos, em extensão à concessão na sentença primeva, os quais majoro em 15% (quinze por cento), a incidir sobre o valor da condenação.

10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8140891-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MATHEUS SANTOS ARA
Ú
JO
e Apelada
BANCO BRADESCO S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO

e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA